Tribunal: TJMT
Processo: 1021228-60.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021228-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA - CPF: 051.518.181-12 (PACIENTE), 1ª Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR PEREIRA DE PAULA - CPF: 022.774.212-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JONES LEMOS KOLLER - CPF: 047.736.051-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE MOURA SILVA - CPF: 003.523.911-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO IDO ROLIM NASCIMENTO - CPF: 705.905.915-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS E COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Viviane Cristina Santos da Silva, contra ato do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Penal nº 1000919-51.2023.8.11.0044, desmembrada da Ação Penal principal nº 1000292-18.2021.8.11.0044. A paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, I, do CP) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), com prisão preventiva decretada em 18/12/2023 e efetivada em 12/11/2024. Sustenta a impetração excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a revogação da prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se a manutenção da prisão preventiva da paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, à luz das circunstâncias específicas do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição do excesso de prazo na instrução penal deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se pautando por critérios meramente aritméticos.

A complexidade da ação penal, que envolve cinco acusados, defensores distintos e sucessivos desmembramentos e remembramentos processuais, justifica a dilação temporal na tramitação do feito.

O atraso na citação da paciente, decorrente de sua não localização, e a posterior apresentação tardia da resposta à acusação pela defesa contribuíram para o prolongamento da marcha processual.

A Súmula 64 do STJ afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo decorre de condutas imputáveis à própria defesa.

A jurisprudência dos tribunais superiores exige análise global do processo e não admite imputação de mora ao Judiciário quando o andamento processual está compatível com a complexidade do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o número de réus e as circunstâncias concretas do processo.

A demora atribuível à conduta da defesa ou à ausência da parte não caracteriza constrangimento ilegal passível de correção por habeas corpus.

A citação por edital,
a
revelia e a suspensão do curso processual por ausência da ré são causas legítimas para o alongamento da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 288, parágrafo único; CPP, art. 366; CF/1988, art. 5º, LXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 64; STJ,
AgRg
no HC 817135/PE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 28.08.2023; STJ,
AgRg
no HC 721.492/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.02.2022; TJMT, HC nº 1011586-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 11.07.2025; TJMT, HC nº 1018653-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Viviane Cristina Santos da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da Ação Penal nº 1000919-51.2023.8.11.0044, desmembrada da Ação Penal principal de nº 1000292-18.2021.8.11.0044, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Sustenta a impetração que a paciente se encontra presa preventivamente desde
12/11/2024
, sem que tenha sido prolatada sentença, o que configuraria
constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Pleiteia-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar e concessão de liberdade provisória

(Id. 296264363).

A inicial foi instruída com documentos (Id 296264376 a 296264375).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 297854893)
.

A seguir, vieram os
informes judiciais

(Id. 298271399).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(Id. 300759891),
conforme sumário respectivo que segue transcrito:

"HABEAS
CORPUS –Prática
dos delitos tipificados nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, §2º-A, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal. - Prisão preventiva decretada – Inconformismo – 1. Alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa –
Improcedência – A configuração do excesso de prazo não pode ser mero fruto de rígidas diretrizes aritméticas – Prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade -– Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A alegação central da impetração
reside
na suposta existência de
excesso
de prazo
na formação da culpa, tendo em vista que a
paciente
se encontra
custodiada desde
12/11/2024
.

Inicialmente, cumpre contextualizar os fatos.

A paciente
foi denunciada
jun
t
amente
com outros quatro
corréus pela suposta pr
á
tica dos crimes de

associação criminosa (art. 288, parágrafo único) e roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos II, V, e §2º-A, I), todos em concurso de crimes (art. 69 do CP), por
fatos ocorridos em 14/10/2020
.

A d
enúncia
foi
oferecida
em
25/03/2021
e
recebida
em
06/04/2021
.

Em
04.05.
2021, houve de
clínio d
e competência para a capital
, o
casião em que o
MP aditou
a peça acusatória e
em
09.08.2021
e incluiu novo réu (Jones
Koller
) e passou a imputar crimes de organização criminosa (Lei 12.850/13) e roubo qualificado por três vezes, em continuidade delitiva (art. 71).

Aditamento
foi parcialmente rejeitado em 12/01/2022
.

O
feito
foi
d
esmembra
do

em relação à
paciente em

30/03/2023
,
em razão de sua não localização
para citação.

Citada
por edital nos autos
1000292-18.2021.8.11.0044
,
e
por sua revelia,
teve suspenso o curso da ação penal e da prescrição, com fundamento no art. 366 do CPP
.

A p
risão preventiva foi decretada em
18/12/2023
, s
endo a paciente efetivamente presa em
12/11/2024
, na Comarca de Diamantino/MT
.

Após sua citação pessoal em
09.12.2024
,
apresentou resposta à acusação
apenas

03.02.2025
.

Audiência de instrução designada para dia
02.04.2025
,

não foi realizada por vícios
do processo.

Posteriormente, em junho de 2025, o juízo processante
determinou o
remembramento

dos autos, reunificando o
processo

n.
1000292-18.2021.8.11.0044
com os demais réus nos autos
n.
1000919-51.2023.8.11.0044
, passando a tramitar a ação penal unicamente nestes últimos autos
.

Pois bem.

Embora
a
paciente
esteja
pres
a
, cautelarmente, há
9
meses, considerando
a data
da prisão em
12
.11.2024
,
a ação penal revela notória complexidade, com cinco denunciados, representados por advogados distintos e Defensoria Pública, além de sucessivos desmembramentos e
remembramentos
que justificam a elasticidade
temporal.

Ressalte-se que a paciente permaneceu
foragida
por quase
um ano
, o que inviabilizou sua citação pessoal. Ademais, após regularmente citada, sua defesa demorou quase dois meses para apresentar resposta à acusação, o que também contribuiu para a morosidade da marcha processual.

Nesse cenário, é plenamente aplicável a Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”
.

O enunciado reflete o entendimento consolidado de que não se pode imputar ao Estado a responsabilidade por eventual dilação temporal quando esta decorre de condutas atribuíveis à própria defesa
,
seja por inércia, estratégia deliberada ou pela ausência da parte.

Dessa forma, atrasos decorrentes da não localização da acusada, da necessidade de citação por edital, da decretação da revelia ou da apresentação tardia da resposta à acusação não configuram ilegalidade processual nem ensejam a concessão de
habeas corpus
.

À luz dessas premissas, não se vislumbra excesso de prazo no caso em análise. Ainda que o trâmite processual tenha se alongado, ele se mantém dentro dos limites da razoabilidade, tendo em vista as especificidades do feito.

Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça assentaram que o excesso de prazo não se aferra por critérios matemáticos, mas sim mediante uma avaliação global, que leve em conta a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a inexistência de inércia atribuível ao Poder Judiciário.

A propósito, colhe-se da jurisprudência recente desta Corte
:

“D
ireito processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e furtos qualificados. Prisão preventiva.
Excesso de prazo. Reiteração de matérias apreciadas em impetração anterior. Desmembramento processual. Impetração conhecida em parte e ordem denegada
.

1. O tempo de custódia cautelar - aproximadamente 8 (oito) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus (cinco) e crimes (três); representação por advogados distintos e Defensoria Pública] e dos atos processuais produzidos [citação dos réus, apresentação de respostas à acusação, reavaliações das prisões preventivas por duas vezes, recebimento da denúncia e designação de audiências de instrução e julgamento], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual, sem caracterizar hipótese de desídia judicial.

2.
Isso porque, o constrangimento ilegal por excesso de prazo “não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
”.

3. O prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução”.

(
TJMT – HC
N.U 1011586-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO E PLURALIDADE DE RÉUS
. ORDEM DENEGADA
”
.

(
TJMT – HC
N.U 1018653-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025)
.

Também no Superior Tribunal de Justiça:

“
não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto,
procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ,
AgRg
no HC 817135/PE –
Relator: Min. Jesuíno
Rissato
Des. convocado do TJDFT
– 28.8.2023).

“
caráter de fatalidade e
improrrogabilidade
e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
” (STJ,
AgRg
no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Ante o exposto,
de
nego a ordem

de habeas corpus
, por inexistir, até o momento, constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva da paciente
Viviane Cristina Santos da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025